Tribunal: TJSP
Processo: 2235142-76.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de prosseguimento dos atos de expropriação de bem imóvel, afastando a submissão do crédito e do bem ao juízo da recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de prosseguimento dos atos de expropriação de bem imóvel, afastando a submissão do crédito e do bem ao juízo da recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em alegações de omissão quanto à aplicação do Tema 1051/STJ, omissão sobre decisão do Juízo Universal, contradição sobre homologação do Plano de Recuperação Judicial, omissão sobre competência da Câmara e erro de premissa fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamentou sua decisão na aplicação do regime jurídico especial do Patrimônio de Afetação, afastando a aplicação da Lei de Recuperação Judicial e na preclusão consumativa, já decidida em agravo anterior. 4. Não há contradição na aplicação da exceção legal ao efeito de novação do Plano de Recuperação Judicial, conforme Art. 31-F da Lei 4.591/64.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
TESE DE JULGAMENTO:
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Prequestionamento ficto consagrado pelo art. 1.025 do CPC.
Legislação Citada: Lei no 4.591/64, arts. 31-A e 31-F; Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial) e Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 507.